Tribunal: TJDFT
Processo: 0702865-13.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. TERMO CIRCUNSTANCIADO. ARQUIVAMENTO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Apelação criminal interposta por BÁRBARA CATHARINE DE SOUZA, suposta vítima interessada, contra a sentença que determinou o arquivamento do termo circunstanciado lavrado para apuração do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal).
2. Em síntese, a apelante defende a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade contidos no caderno investigativo aptos a embasar a deflagração da ação penal, por meio de denúncia do Ministério Público.
3. Contrarrazões ofertadas no ID 63294089.
4. Parecer ministerial pelo não conhecimento do apelo (ID 64116062).
5. É irrecorrível, salvo hipóteses legais, o ato judicial que determina o arquivamento de termos circunstanciados ou inquéritos policiais, aliás, essa é a consolidada jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça, senão vejamos: acórdão 440733, 20060710229030APJ, Rel. Marcelo Tadeu de Assuncao Sobrinho, 1a Turma Recursal, Julgado em 20/08/2010, dje: 25/08/2010; acórdão 346711, 20070110149874APJ, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 2a Turma Recursal, julgado em 03/03/2009, dje: 20/03/2009; acórdão 1063909, 20170110368513APJ, Rel. Eduardo Henrique Rosas, 3a Turma Recursal, Julgado em 28/11/2017, dje: 04/12/2017.
6. Com efeito, o art. 82, da Lei 9.099/95, possibilita a interposição de apelação somente em casos de rejeição da denúncia ou queixa e contra sentença. O objurgado decisium de arquivamento (ID 63294079) trata-se, em verdade, de despacho, porque o “Juízo não pratica ato jurisdicional, mas sim ato administrativo na função anômala de fiscalização do princípio da obrigatoriedade”. (acórdão 284465, 20071110012314DVJ, 2a Turma Recursal). Desse modo, sendo o Ministério Público o titular da ação penal pública (dominus litis) e postulando ele próprio pelo arquivamento do termo circunstanciado, tem-se por irrecorrível o ato judicial que assim procede. Por fim, a novel redação do art. 28, do CPP, dada pela Lei 13.964/2019, de aplicação subsidiária e vetor interpretativo para o caso em relevo, garante à vítima, ou seu representante legal, o manejo de impugnação contra arquivamento de inquérito policial ou outro elemento informativo de mesma natureza, para instância competente do órgão ministerial, o que robustece a irrecorribilidade, pela via eleita, do ato judicial sub examine.
7. NÃO CONHEÇO DO RECURSO.